Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-46.2024.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-46.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (APELADO), FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - CPF: 496.516.849-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CDA VICIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal e declarou a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), em razão da ausência de fundamento legal que justificasse a alteração da base de cálculo do ISS. A sentença ainda condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto aos pontos enfrentados na apelação; e (ii) saber se é válida a CDA fundada em base de cálculo unilateralmente alterada pelo Fisco, em desacordo com a proporção pactuada entre os entes envolvidos na execução de obras da UHE Colíder.

III. Razões de decidir:

3. Inexiste interesse recursal quanto à preliminar de legitimidade passiva e aos argumentos sobre validade da CDA e ausência de necessidade de juntada do processo administrativo-fiscal, porquanto esses pontos foram favoráveis ao ente público ou sequer foram analisados na sentença.

4. A alteração unilateral da base de cálculo do tributo pelo Município, sem respaldo legal ou reabertura de procedimento administrativo regular, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, maculando a certeza e liquidez do título executivo.

5. A metodologia adotada para constituição do crédito – desconsiderando o termo de ajuste firmado e os percentuais pactuados – implicou vício substancial no lançamento, insuscetível de convalidação ou substituição da CDA nos moldes da Súmula 392 do STJ, inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É nula a certidão de dívida ativa fundada em base de cálculo alterada unilateralmente pelo Fisco, em desacordo com critérios previamente pactuados, por configurar vício substancial no lançamento tributário.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 17, 18, 85, § 3º e § 11, 932, III; CTN, arts. 202, 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível/remessa necessária n. 1001927-57.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.5.2023, publicado no DJe em 31.5.2023; TJRS, apelação cível n. 5004000-63.2019.8.11.0023, relatora Desa. Denise Oliveira Cezar, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.8.2023, publicado no DJe em 24.8.2023; TJES, apelação/remessa necessária n. 5005924-29.2021.8.08.0047, relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 21.12.2024, publicado no DJe em 21.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000745-46.2024.8.11.0096 opostos por
C. R. ALMEIDA S/A – ENGENHARIA DE OBRAS
, declarou a nulidade do título executivo (CDA), diante da ausência de fundamento legal que justifique a alteração da base de cálculo empregada pelo Fisco.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva da apelada, diante da responsabilidade solidária no recolhimento do tributo.

No mérito, defende: (
i
) a inexistência de nulidade no lançamento e na CDA, ante o regular preenchimento dos requisitos legais e a ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa, mesmo diante de eventuais irregularidades formais; (
ii
) que o ISS é devido conforme o local da efetiva prestação dos serviços, sendo, portanto, legítima a destinação de 50% do tributo ao Município de Itaúba/MT; (
iii
) a desnecessidade de juntada do processo administrativo-fiscal; e (
iv
) a inexistência de coisa julgada sobre a matéria.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, visando ao prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 302007375, nas quais, em sede preliminar, sustentou a ausência de interesse recursal por parte do ente público quanto à preliminar suscitada e aos itens
i)
e
iii)
do mérito, diante da inexistência de sucumbência nesses pontos. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De imediato, verifico que o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT) não merece conhecimento em parte, porquanto ausente interesse recursal.

A parte apelante sustenta a legitimidade passiva
ad causam
da empresa apelada, ao argumento de que o prestador de serviços figura, via de regra, como sujeito passivo da obrigação tributária, salvo expressa disposição legal em sentido diverso, bem como que é solidária.

Entretanto, conforme se verifica, a sentença já foi favorável à Fazenda Pública ao reconhecer que, “
uma vez que o artigo 77
[do CTM]
indica o prestador de serviços como principal sujeito passivo da obrigação, a parte executada tem o dever legal de responder pelas dívidas fiscais
”.

Logo, se a parte apelante pleiteia a reforma da sentença em ponto que lhe foi favorável, ausente o interesse recursal, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
A propósito:

“[...]
1. Resta caracterizada a falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso quando interpõe recurso contra parte da sentença que lhe é favorável, sem demonstrar que o teor da decisão proferida venha de alguma forma a afetar direito seu.
[...]”.
(TJMT, apelação cível/remessa necessária n. 1001927-57.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.5.2023).

[sem destaque no original].

Ademais, no que concerne às razões recursais referentes à inexistência de nulidade no lançamento e na certidão de dívida ativa, bem como à desnecessidade de juntada do processo administrativo-fiscal, constata-se que não foram objeto de apreciação na decisão recorrida.

Por certo, o interesse recursal, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que beneficie a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Desse modo, não há interesse recursal quanto aos pontos não enfrentados na sentença, por ausência de sucumbência, visto que a interposição de recurso contra matéria que sequer foi objeto de análise na origem contraria a lógica do sistema recursal, fundado na necessidade de impugnação específica de capítulos decisórios desfavoráveis.

Ressalte-se, por oportuno, que a apelação não se presta à obtenção de pronunciamentos judiciais inéditos, devendo, para tanto, a parte se valer dos meios processuais próprios, como os embargos de declaração ou a provocação do juízo de primeiro grau para suprimento de eventual omissão.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à insurgência referente à preliminar, à higidez da certidão de dívida ativa exequenda e à desnecessidade de juntada do processo administrativo.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1000745-46.2024.8.11.0096 opostos por C. R. ALMEIDA S/A – ENGENHARIA DE OBRAS, declarou a nulidade do título executivo (CDA), diante da ausência de fundamento legal que justifique a alteração da base de cálculo empregada pelo Fisco.

O cerne recursal reside na verificação da regularidade formal e material da certidão de dívida ativa que fundamenta o feito executivo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 0001654-86.2016.8.11.0096, visando à cobrança da diferença de ISS supostamente devida em razão da prestação de serviços relativos ao contrato de fornecimento de bens e execução de obras para a construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Colíder, situada no rio Teles Pires e abrangendo os municípios de Nova Canaã do Norte (MT) e Itaúba (MT), conforme documento de Id. 302006936.

Do referido contrato, extrai-se que a Cláusula 10.4. dispõe, expressamente, que “
o ISSQN incidente sobre os serviços objeto deste CONTRATO deverá ser recolhido nos termos da legislação vigente do(s) Município(s) competente(s), podendo vir a ser retido e recolhido pela CONTRATANTE se assim previsto nesta legislação
” (sic).

Em momento posterior, a Companhia Paraense de Energia – COPEL, na condição de contratante, promoveu estudo técnico com o intuito de apurar a proporção dos serviços prestados em cada um dos municípios envolvidos, resultando na seguinte distribuição percentual (Id. 302006938):

Em continuidade, em 08.4.2011, o MUNICÍPIO DE ITÁUBA (MT), ora apelante, firmou com as empresas envolvidas no serviço – C. R. ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, ora apelada, e J. MLUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A, terceira estranha à lide – o “
Termo de Ajuste para Apuração e Recolhimento de ISSQN incidente sobre os serviços realizados na implantação da UHE Colíder no Município de Itaúba/MT
” (Id. 302006940), por meio do qual foi pactuada a aplicação da alíquota de 5% (cinco por cento) de ISS sobre 40% (quarenta por cento) do valor total das notas fiscais emitidas.

De outro norte, quando as notas fiscais passaram a ser emitidas e o ISS regularmente retido e recolhido, considerou-se a proporção pactuada da execução dos serviços nos dois entes municipais. Assim, para o Município de Itaúba (MT), o valor considerado para fins de cálculo do tributo foi de 3,18% ou 2,04% do valor global, a depender da natureza específica do serviço prestado, conforme exemplificado na nota fiscal n. 411:

Nada obstante, o MUNICÍPIO DE ITÁUBA (MT), discordando da forma de rateio do ISS adotada, lavrou o lançamento fiscal n. 008/007/2016, sob o fundamento de que a base de cálculo do tributo municipal deveria corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor total das notas fiscais, sobre o qual deveria incidir a alíquota de 5% (cinco por cento). Com efeito, tomando-se como paradigma as notas fiscais n. 410, n. 411 e n. 418, tem-se o seguinte:

A partir do valor assim apurado, subtraiu-se a quantia já recolhida – considerada insuficiente –, chegando-se, por diferença, ao suposto valor devido:

Repetindo tal metodologia para as demais notas fiscais emitidas no âmbito do mesmo contrato – notadamente as de nºs 410, 411, 418, 419, 421, 422, 427, 428, 431, 432, 435, 436, 447, 448, 449, 459, 460, 467, 477 e 478 –, o Fisco apurou um débito tributário consolidado no valor de R$ 700.672,80 (setecentos mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), já devidamente corrigido monetariamente e acrescido dos respectivos juros de mora.

Na sequência, referido valor foi inscrito em dívida ativa e submetido à cobrança judicial, culminando na lavratura da certidão de dívida ativa n. 465, que embasa a presente execução fiscal.

Destarte, constata-se que
a metodologia adotada pelo Fisco para constituição do crédito tributário
– com base em 50% do valor total das notas fiscais –
diverge dos critérios estabelecidos no termo de ajuste entabulado
, o qual prevê expressamente a aplicação do percentual de 40%.

Prossigo.

É certo que, embora a certidão de dívida ativa (CDA) goze de presunção relativa de certeza e liquidez
–
consoante o disposto no artigo 3º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e no artigo 204 do Código Tributário Nacional
–
tal presunção não é absoluta, podendo ser elidida mediante prova inequívoca de sua invalidade, especialmente se ausentes os requisitos legais do título executivo, previstos no § 5º do artigo 2º da LEF e no artigo 202 do CTN.

No caso
sub judice
, a CDA n. 465

apresenta vício de natureza substancial, porquanto se encontra fundada em base de cálculo manifestamente equivocada, comprometendo a higidez do crédito tributário e, por conseguinte, a sua liquidez, certeza e exigibilidade
–
elementos indispensáveis à validade do título executivo extrajudicial; bem como inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

Cumpre salientar que não se trata de mero erro formal ou material passível de correção administrativa; o vício detectado é substancial, pois decorre de equívoco na constituição do próprio crédito tributário, o que acarreta, inevitavelmente, a nulidade do lançamento fiscal e, em consequência, da própria CDA. Nessas circunstâncias, revela-se juridicamente inviável sua substituição ou emenda, impondo-se, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a lavratura de novo lançamento tributário, sendo inaplicável,
in casu
, o enunciado da Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

Nesse sentido, já decidiram os e. Tribunais Pátrios:

“[...]
É possibilitado à Fazenda Pública proceder à substituição da certidão de dívida ativa (CDA) que aparelha a execução antes da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro formal ou material inerente ao título executivo.
Contudo, a determinação de alteração da base de cálculo do imposto constitui hipótese em que não é autorizada a substituição da Certidão de Dívida Ativa, pois trata-se de vício no lançamento fiscal . Assim, inviável o prosseguimento da execução, devendo ser mantida a sentença extintiva.
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...]”. (TJRS, apelação cível n. 5004000-63.2019.8.11.0023, relatora Desa. Denise Oliveira Cezar, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.8.2023, publicado no DJe em 24.8.2023).
[sem destaque no original].

“[...]
1. Não se trata de erro de fato, mas erro na interpretação e na identificação dos critérios da regra matriz de incidência tributária, ou seja, erro de direito, que macula o auto de infração e exige a lavratura de novo lançamento, não apenas de retificação do auto de infração viciado.
[...]”. (TJES, apelação/remessa necessária n. 5005924-29.2021.8.08.0047, relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 21.12.2024, publicado no DJe em 21.12.2024).
[sem destaque no original].

Ademais, não se mostra cabível o mero decote do excesso da execução, porquanto o valor devido não pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético – como seria, por exemplo, a exclusão de parcelas indevidas –, mas requer nova constituição do crédito tributário mediante lançamento válido e adequado.

De outro vértice, é certo que, existindo eventual dissenso quanto à metodologia adotada pelas partes na repartição do ISS entre os entes federativos envolvidos, não é a execução fiscal, calcada em CDA contaminada por vício substancial, o meio processual idôneo para tal rediscussão. A impugnação de critérios técnicos dessa natureza deve operar-se por meio de regular lançamento tributário, devidamente instruído e precedido do indispensável contraditório na esfera administrativa, e estrita observância ao devido processo legal.

Por oportuno, cumpre ressaltar que a ausência de impugnação na esfera administrativa não configura óbice ao reconhecimento, em sede judicial, da nulidade do lançamento tributário, sobretudo quando demonstrada a existência de vício de natureza substancial. Isso porque, de acordo com entendimento pacificado no ordenamento jurídico brasileiro, o controle de legalidade dos atos administrativos em matéria tributária pode – e deve – ser exercido pelo Poder Judiciário sempre que evidenciada afronta aos princípios constitucionais que norteiam o sistema tributário nacional, ainda que o contribuinte não tenha previamente contestado a exação na instância administrativa.

Nessa linha de raciocínio, não estando o lançamento jurídico imune à fiscalização jurisdicional, cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a tutela de direitos, ainda que não tenha havido insurgência anterior na via administrativa.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025